Tribunal: STF
Processo: RE 402748
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   PIS/PASEP E COFINS. EXTENSÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.
   ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
1.      O acolhimento
   da postulação da autora --- extensão do tratamento tributário
   diferenciado concedido às instituições financeiras, às
   cooperativas e às revendedoras de carros usados, a título do
   PIS/PASEP e da COFINS --- implicaria converter-se o STF em
   legislador positivo. Isso porque se pretende, dado ser ínsita a
   pretensão de ver reconhecida a inconstitucionalidade do preceito,
   não para eliminá-lo do mundo jurídico, mas com a intenção de,
   corrigindo eventual tratamento adverso à isonomia, estender os
   efeitos da norma contida no preceito legal a universo de
   destinatários nele não contemplados. Precedentes.
        Agravo
   regimental não provido.